Tribunal: TJDFT
Processo: 0723018-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723018-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: IRENE BENTLE DE CARVALHO E KESSEL, VICTOR GUSTAVO DE SANTANA MIRANDA, CLEUZA CUBAS RIBEIRO BRANDAO FERREIRA, ULISSES VIEIRA MENDONCA, MARCOS LIMA LOPES, LUIZ FELIPE CASTILHO DE QUEIROZ VAZ, AYRARD SIMOES DA SILVA, LUCAS ALEXANDRE SOUSA LEITE, FELLIPE ANICETO NETO, RAIMUNDA NONATA COSTA DE VASCONCELOS, NEY MARTINS DE OLIVEIRA, MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA BARROS, RICARDO ANDRE SILVEIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA, NIELSON MENAO, KAREN RAPP PY DANIEL, FERNANDO MACEDO DE BRITO, ALVARO SERVULO RIBEIRO PORTUGAL, CARLOS GARCIA, GIULIA WEBER DOS SANTOS, BETANIA SOUZA DE FROTA, JOSE WESLEY RODRIGUES BEZERRA, JUSSARA CRISTIANE DOS SANTOS, DIVINO FERNANDES DUTRA, CRISTINA MAGDA ANGELO DE ALMEIDA NASCIMENTO, JOSE FERREIRA DA SILVA, MARCELA CARVALHO MARQUES, ERIVAL AMARO E SILVA RECORRIDO: S M SAMPAIO &amp; MENDES ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA, MH EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E CONSULTORIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Irene Bentle de Carvalho e Kessel, Cleuza Cubas Ribeiro Brandao Ferreira, Raimunda Nonata Costa de Vasconcelos, Ney Martins de Oliveira, Marcio André de Oliveira Barros, Karen Rapp Py Daniel, Giulia Weber dos Santos, Carlos Garcia, Victor Gustavo de Santana Miranda, Ulisses Vieira Mendonca, Marcos Lima Lopes, Luiz Felipe Castilho de Queiroz Vaz, Ayrard Simões da Silva, Lucas Alexandre Sousa Leite, Fellipe Aniceto Neto, Ricardo André Silveira, Maria de Fatima Pereira, Nielson Menão, Fernando Macedo de Brito, Alvaro Servulo Ribeiro Portugal, Betânia Souza de Frota, Jose Wesley Rodrigues Bezerra, Jussara Cristiane dos Santos, Divino Fernandes Dutra, Cristina Magda Ângelo de Almeida Nascimento, Jose Ferreira da Silva, Marcela Carvalho Marques, Erival Amaro e Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória n. 0719528-38.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alto Paraíso de Goiás/GO (id 128661678 dos autos originários). A análise dos autos originários revela a prolação de sentença nos autos originários em 5.5.2023 (id 157535212 dos autos originários). Irene Bentle de Carvalho e Kessel, Cleuza Cubas Ribeiro Brandao Ferreira, Raimunda Nonata Costa de Vasconcelos, Ney Martins de Oliveira, Marcio André de Oliveira Barros, Karen Rapp Py Daniel, Giulia Weber dos Santos, Carlos Garcia, Victor Gustavo de Santana Miranda, Ulisses Vieira Mendonca, Marcos Lima Lopes, Luiz Felipe Castilho de Queiroz Vaz, Ayrard Simões da Silva, Lucas Alexandre Sousa Leite, Fellipe Aniceto Neto, Ricardo André Silveira, Maria de Fatima Pereira, Nielson Menão, Fernando Macedo de Brito, Alvaro Servulo Ribeiro Portugal, Betânia Souza de Frota, Jose Wesley Rodrigues Bezerra, Jussara Cristiane dos Santos, Divino Fernandes Dutra, Cristina Magda Ângelo de Almeida Nascimento, Jose Ferreira da Silva, Marcela Carvalho Marques, Erival Amaro e Silva foram intimados para manifestarem-se sobre eventual perda de objeto recursal, mas o prazo transcorreu sem manifestação. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. A parte interessada deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, por não ser mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda de objeto recursal. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator